Tribunal: TJES
Processo: 5000234-92.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000234-92.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELSON FRANCISCO SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA –ORDEM DENEGADA.
1. Da atenta análise dos autos, verifica-se que as decisões que deferiram ou prorrogaram as interceptações telefônicas foram devidamente fundamentadas, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000234-92.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELSON FRANCISCO SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELSON FRANCISCO SANTOS,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da nulidade das interceptações telefônicas.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Extrai-se do caderno processual que Elson era o suposto responsável por chefiar organização criminosa com aproximadamente 20 integrantes, todos devidamente dedicados ao comércio de entorpecente de grande monta.

Afirma o impetrante a ocorrência de nulidade das interceptações telefônicas por ausência de fundamentação.

Assim como previamente manifestado quando do indeferimento do pedido de liminar, da leitura dos atos judiciais que deram azo à manutenção da interceptação telefônica, noto que o juiz monocrático, em todas as oportunidades, fundamentou seu convencimento com base nas informações colhidas durante o curso das investigações movidas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, que era acompanhado de perto pelo órgão acusatório, principalmente no que diz respeito ao surgimento de novos agentes que, em tese, integravam o grupo objeto da investigação.

Nessa toada, dentro do estreito rito do Habeas Corpus e em sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidades capazes de declarar a nulidade das interceptações impugnadas.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

18 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)